Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-26.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809793-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADVALDO FERREIRA FIGUEIRA

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º
0809793-26.2024.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM– 2ª VARA CRIMINAL.

RECORRENTE:
ADVALDO FERREIRA FIGUEIRA
.

ADVOGADOS: L
UIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA, OAB-PA Nº 8.731; KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO, OAB-PA Nº 22.428.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

Autos em referência: 0003566-90.2016.814.0051.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
:

DIREITO

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1.

Embargos de Declaração contra Revisão Criminal, que manteve o trânsito em julgado de sentença condenatória, visando o reconhecimento de omissões e contradições.

II. Questões em discussão.

2. (i) Avaliar se há

omissão quanto à análise da coerção alegada pela vítima na audiência de justificação judicial; (ii) avaliar se há contradição sobre o peso atribuído à retratação da vítima em audiência de justificação judicial; (iii) avaliar se há omissão na análise do relatório técnico psicológico como elemento suficiente para a condenação; (iv) saber se há omissão sobre a aplicação do princípio do "
in dubio pro reo
" na revisão criminal; (v) saber se há erro material na indicação de jurisprudências contraditórias.

III. Razões de decidir.

3.
Os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, o que não se verificou in casu.

4. O Acórdão recorrido esclareceu que a alegada prova nova de inocência do embargante (documento extrajudicial) não restou demonstrada, tendo em vista a ausência de ratificação do depoimento da ofendida na audiência de justificação judicial.

5. Demais, a sentença se pautou não só nas declarações da vítima, mas também no depoimento testemunhal, os quais foram prestados em juízo e convergiram para a condenação do recorrente.

6. Os embargos que visam rediscutir matéria já analisada no 1º grau, em recurso de Apelação Criminal e em sede de ação revisional, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

IV. Dispositivo.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
. Unânime.

________

Dispositivo relevante citado: art. 619 do CPP.

Jurisprudência citada relevante:
STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022); TJ-PA - RVCR: 08003176620218140000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 09/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos contra acórdão em Ação de Revisão Criminal, interposta em favor de
ADVALDO FERREIRA FIGUEIRA
,
apontando como juízo revisionado a 2ª
Vara
Criminal da Comarca de Santarém
-PA, com razões da ação apresentadas no ID 23171003.

Alega a defesa

omissões e contradições no julgado: a) Omissão quanto à análise da coerção alegada pela vítima na audiência de justificação judicial; b) Contradição sobre o peso atribuído à retratação da vítima em audiência de justificação judicial; c) Omissão na análise do relatório técnico psicológico como elemento suficiente para a condenação; d) Omissão sobre a aplicação do princípio do "in dubio pro reo" na revisão criminal; e e) Erro material na indicação de jurisprudências contraditórias.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se
pela rejeição dos embargos, para que mantenha inalterada a decisão embargada (ID 23475301).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem o meio adequado de saneamento quando existente na decisão vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do CPP. Outrossim, consoante posicionamento firmado pelo c. STJ, os aclaratórios "podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado" (
EDcl no AgRg no AREsp 2.001.327/GO
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/03/2022).

In casu, afirma o embargante conter o v. Acórdão, contradições, omissões e erros, na medida em que julgou improcedente a ação revisional e manteve a condenação pela prática do crime do art. 217-A do CP, nos autos da ação penal nº 0003566-90.2016.814.0051. Todavia, não lhe assiste razão, como será demonstrado.

Da simples leitura da decisão embargada (ID 23023560), vê-se que restaram suficientemente esclarecidas as razões pelas quais se entendeu que a mudança de versão da vítima, conforme declaração lavrada em Ata Notarial, não se revela convincente a ponto de absolver o embargante, em sede de revisão criminal, e desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, visto que os demais elementos dos autos apontam a autoria e materialidade delitivas. Vejamos a ementa do julgado, cuja votação se deu em sessão presencial realizada em 16/09/2024:

EMENTA: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEPOIMENTOS FALSOS, MENTIROSOS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM ATA NOTORIAL NÃO RATIFICADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA NOVA INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO BASEADA EM DECLARAÇÕES DETALHADAS E REPETIDAS DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS, LAUDO PSICOSSOCIAL E OUTROS INDÍCIOS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O requerente fundamenta seu pedido nas hipóteses dos incisos II e III, alegando que sua condenação é com base em depoimentos falsos, mentirosos. Alega provas novas acerca da inocência do revisionando, fundadas em Ata Notarial em que a ofendida presta declarações se retratando dos depoimentos prestados durante a instrução criminal e que culminaram com a condenação do revisionando.

2. Ocorre que, em audiência de justificação criminal, a ofendida não ratificou a declaração outrora prestada em cartório extrajudicial, contradizendo as alegações defensivas do revisionando, que asseverou que a vítima se retratou das declarações prestadas em juízo, sendo esta a principal prova trazida pela defesa do requerente para fundamentar o pedido revisional. 3. A mudança de versão da vítima, conforme declaração lavrada no documento extrajudicial, não convence a ponto de, por si só, absolver o requerente em sede de revisão criminal e, desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, visto que os demais elementos dos autos apontam, de forma segura e cristalina, para sua autoria delitiva. Em audiência de justificação, o depoimento da ofendida é lacônico, demonstrando constrangimento durante seu depoimento, como se constata através da mídia acostada aos autos. Bem assim, a retratação da vítima, em Ata Notarial, parece se originar claramente de algum tipo de pressão ou coerção. 4. A condenação do revisionando não se consubstanciou exclusivamente na palavra da vítima, cuja versão em que descreve com detalhes o abuso sofrido em todas as oportunidades quando foi ouvida é coerente, e vem confirmada pelos demais relatos testemunhais e relatório técnico psicológico. A condenação por Estupro de Vulnerável se baseou em farto acervo probatório, composto por declarações seguras e cristalinas da vítima em diferentes oportunidades da instrução dos autos de 1º grau.

5. O conjunto probatório firmado no bojo da ação penal se sustenta, não sendo desconstituído pela suposta prova nova, trazida pelo requerente no bojo da ação de justificação criminal. 6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

Infere-se que, não há que se falar em contradição na decisão colegiada e tampouco omissão, obscuridade ou ambiguidade, tendo em vista que não restou demonstrada a alegada contrariedade do édito condenatório às evidências dos autos, na medida em que a condenação do embargante se pautou em provas colhidas em juízo, ressaltando-se não ter se baseado tão somente no depoimento da ofendida P.S.A, mas também nas declarações de Cristina Santos Pinto, tia da vítima e testemunha ocular, que se amoldaram aos fatos narrados pela vítima.

Via de consequência, não se vislumbra qualquer contradição no Acórdão em comento, uma vez que a alegada prova nova de inocência (declarações prestadas pela ofendida em documento extrajudicial), não foi ratificada pela vítima em audiência de justificação judicial, a ponto de considerar ser o seu depoimento prestado durante a instrução criminal comprovadamente falso

Observa-se, dessa forma, que, o pleito consiste tão somente em buscar nova rediscussão da matéria apreciada e preexistente por ocasião da prolação do édito condenatório, mantida em sede de recurso de Apelação Criminal, assim como do julgamento da ação revisional, o que não se admite em embargos de declaração, cuja matéria é restrita.

No mais, importante registrar que o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente, uma a uma, todas as teses levantadas pela defesa. O que se exige é que sua decisão seja fundamentada em elementos concretos dos autos, exatamente como ocorreu na espécie.

Nesse sentido, colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, o que não se verificou in casu, pois o v. Acórdão recorrido esclareceu que a alegada contrariedade do édito condenatório às evidências dos autos não restou demonstrada, tendo em vista que a sentença se pautou não só nas declarações do ofendido, mas também no depoimento testemunhal, os quais foram prestados em juízo e convergiram para a condenação do réu. Embargos que visam rediscutir matéria já analisada no primeiro grau e em sede de ação revisional, o que é vedado pelo ordenamento pátrio. Precedentes jurisprudenciais. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - RVCR: 08003176620218140000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 09/02/2023).

De modo que, não estando configuradas, in casu, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP não existem motivos para o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento da matéria, podendo, se for ocaso, ser aplicada a regra prevista no art. 1.025, do CPC, referente ao prequestionamento ficto.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo inalterado os fundamentos do Acórdão embargado.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/02/2025